Tribunal: STF
Processo: Rcl 81653
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, no Processo n. 0362394-79.2011.8.09.0091, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 (Tema 698).



    Afirma ter sido condenado, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, a implementar 13 (treze) medidas na área de segurança pública na cidade de Jaraguá. Aponta ter sido a sentença parcialmente reformada em grau de apelação apenas para reduzir o valor diário da multa em caso de descumprimento.



    Narra a interposição de recurso extraordinário, o qual, após ser admitido, foi devolvido pelo Min. Dias Toffoli ao Tribunal local para que se adotem os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, sob o fundamento de que a matéria versada naquele recurso extraordinário corresponde aos Temas 220 (RE nº 592581/RS) e 698 (RE nº 684612/RJ), ambos da sistemática da repercussão geral.



    Em seguida, o recurso foi sobrestado até pronunciamento definitivo do STF sobre o tema 698, que ocorreu em 07/08/2023.



    Na sequência, o 1º Vice-Presidente negou seguimento ao recurso, por entender que a decisão recorrida se harmoniza ao entendimento firmado naqueles temas de repercussão geral. O entendimento foi mantido no julgamento de agravo interno.



    Quanto ao Tema 698, sustenta: i) ausência de aderência estrita, visto que o contexto fático do caso sob exame naquele julgamento dizia respeito a intervenções judiciais em políticas públicas de saúde e ii) violação da tese, pois determinada a adoção de medidas pontuais e concretas, quando o órgão judiciário deveria ter se limitado a impor as finalidades a serem alcançadas pela Administração Pública, como assentado no paradigma. 



    Por outro lado, a violação ao Tema 220 decorreria da circunstância de ter aquele precedente autorizado a intervenção judicial apenas para assegurar aos detentos o respeito à integridade física e moral, mas não para substituir as escolhas do Administrador quanto aos meios para combater a criminalidade.



    Requer, dessa forma, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Destaco, inicialmente, que não se analisará nessa reclamação a aderência da causa discutida na origem com as teses relacionadas aos Temas 220 e 698, uma vez que tal enquadramento resulta de determinação exarada pelo Min. Dias Toffoli no exame do RE 1.216.033, interposto pelo ente público ora reclamante.



    Nesse contexto, a rediscussão sobre o enquadramento redundaria em reexame, por meio da reclamação, de decisão proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o que não se mostra adequado aos fins para os quais criado o instrumento reclamatório. 



    Passo, desse modo, ao exame da compatibilidade do entendimento manifestado na origem com as teses definidas nos Temas 220 e 698.



    Os paradigmas contam com a seguinte redação:



    Tema n. 220 de RG: É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.



    Tema n. 698 de RG: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    Firmou-se nesses julgados o entendimento de que é lícito ao Poder Judiciário intervir, excepcionalmente, em políticas públicas como meio necessário à efetivação de direitos fundamentais. Contudo, demonstrou-se particular preocupação, sobretudo no exame do Tema 698, em estabelecer limites à atuação jurisdicional, a fim de que esta não cause desarranjo na atividade administrativa e não invada o espaço de discricionariedade do administrador público na alocação de recursos.



    Não por outro motivo, na apreciação daquele último Tema, o Min. Roberto Barroso destacou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Assentadas essas premissas, passo a reproduzir o elenco de medidas impostas pelo juízo de primeiro grau e avalizadas pela Corte local:



    a) criação e instalação de uma Companhia independente da Polícia Militar, em local estratégico da Comarca, sob o comando de oficial habilitado para tanto, com o mínimo de policiais exigidos nos Regulamentos Militares, viaturas automotoras, cavalos, motocicletas e bicicletas, armamentos, rádios, computadores em rede, telefone, tudo dentro do prazo de 01 (um) ano da publicação desta sentença;



    b) o término da construção do Novo Centro de Inserção Social de Jaraguá, tudo dentro do prazo de 01 (um) ano da publicação desta sentença;



    c) criação de Barreira de Trânsito com um posto para contínua averiguação de veículos, de condutores e outras ações integradas como as do item anterior em busca de armas, substâncias entorpecentes e designação de Oficial Policial Militar como coordenador responsável pela área e pelas atividades, tudo dentro do prazo de 01 (um) ano da publicação desta sentença;



    d) ações contínuas de policiamento ou patrulhamento ostensivo nas áreas urbana e rural, nos três períodos (manhã, tarde e noite), fazendo uso de veículos automotores, bicicletas e motocicletas, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença;



    e) ações de policiamento relâmpago (blitz) nos chamados pontos críticos (acesso as cidades, povoados, eventos e feiras livres), tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença;



    f) designação mínima de Delegado de Polícia, 02 (dois) escrivães para elaboração de documentos e 02 agentes de Polícia Civil para cumprirem expediente na Delegacia de Polícia de São Francisco de Goiás, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença;



    g) designação mínima de 06 (seis) escrivães para elaboração de documentos e de 10 (dez) agentes de Polícia Civil para cumprirem expediente na Delegacia de Polícia de Jaraguá, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença; disponibilização mínima de 04 (quatro) viaturas novas, para a Delegacia de Polícia de Jaraguá e de 01 (uma) viatura nova para a Delegacia de Polícia de São Francisco de Goiás, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença;



    i) disponibilização mínima de 10 (dez) computadores e, no mínimo, 04 (quatro) impressoras, para a Delegacia de Polícia de Jaraguá e de 01 (um) computador com impressora para a Delegacia de Policia de São Francisco de Goiás, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença;



    j) reforma das instalações físicas da Delegacia de Polícia de Jaraguá, como forma de garantir a salubridade dos servidores e presos, de forma que possa funcionar como casa de custódia provisória, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença; 



    k) reforma das instalações físicas da Delegacia de Polícia de São Francisco de Goiás, como forma de garantir a salubridade dos servidores e presos, de forma que possa funcionar como casa de custódia provisória, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença;



    l) reaparelhamento das Delegacias de Polícia de São Francisco de Goiás e de Jaraguá, fornecendo, no mínimo, 20 (vinte) pistolas .40 ou 380, caixas de balas calibre 357, caixas de balas calibre 9 mm e caixas de balas calibre 12, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença;



    m) regulamento de ação na Comarca que contenha: o planejamento das atividades, especificação e execução de tarefas regulares, tabulação de dados relativos a ocorrências, resultados, novas medidas corretivas e a designação das autoridades de coordenação do plano, tudo dentro do prazo de 06 (seis) meses da publicação desta sentença;



    Constato que a decisão reclamada não se limitou a estabelecer a finalidade a ser alcançada pelo Poder Público, mas impôs, com minudência, os meios materiais e operacionais a serem adotados pela Administração Pública para reduzir a criminalidade na cidade de Jaraguá.



    Reitero que o Poder Judiciário pode e deve atuar para coibir cenários de reiterado descumprimento de deveres institucionais. Entretanto, não pode fazer as vezes de administrador público e estabelecer, de forma pormenorizada, os meios para a consecução da finalidade de interesse público, sob pena de violação do princípio da separação de poderes e, em última análise, contrariedade aos parâmetros estabelecidos na jurisprudência desta Corte.



    Presente, portanto, transgressão às diretrizes firmadas no julgamento dos Temas 220 e 698 da Repercussão Geral.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0362394-79.2011.8.09.00914, e determinar que outra seja proferida com observância das teses firmadas nos Temas 220 e 698 da Repercussão Geral e das considerações expostas na presente decisão. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente